Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-26.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1017435-26.2019.8.11.0000
RECORRENTES: DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR E MILTON FARAH PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44175982), interposto por DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR e MILTON FARAH PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39172450):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SONEGAÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANULOU SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE BASEOU EM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA APONTADA PELO PARQUET EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DA AMPLA DEFESA OU DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. No processo penal, o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal. Portanto, malgrado os fatos que constituem causas de aumento de pena devam estar descritos na denúncia, não é necessário que o dispositivo normativo correspondente seja mencionado, razão pela qual não há ilegalidade na decisão que, reconhecendo a possibilidade de incidência do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, em virtude do vultoso montante sonegado do Fisco Estadual, afasta a “prescrição virtual”, sobretudo quando o Ministério Público invoca expressamente tal dispositivo em suas alegações finais e a defesa tem a oportunidade de se pronunciar por último.” (RSE 1017435-26.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 26/05/2020)
Alega violação ao art. 41 do CPP, diante da aplicação da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, mesmo sem expressa menção na denúncia e sem que tenham sido apontados elementos a conferir maior reprovabilidade à conduta dos Recorrentes.
Recurso tempestivo (Id. 46387953).
Contrarrazões – Id. 47165498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defende o Recorrente a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 ao caso, por inexistir menção expressa na denúncia ou quaisquer elementos descritivos além do montante financeiro objeto da inicial a demonstrar a maior gravidade da conduta.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“De qualquer sorte, verifico que a menção à causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, na decisão combatida, não constituiu inovação processual desfavorável aos réus, uma vez que tal circunstância (“ocasionar grave dano à coletividade”) já poderia ser inferida da denúncia pelo quantum supostamente sonegado pelos recorrentes, a saber, mais de R$ 1,3 milhão (um milhão e trezentos mil reais), em valores da época.
Convém salientar que, no processo penal, o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal, e é mais do que evidente que a não arrecadação tributária de importância pecuniária de tal ordem causa dano significativo à coletividade, de modo que, desde o princípio do processo, a defesa teve a oportunidade de se pronunciar sobre tal circunstância.” (Id. 39156499, p. 2/3)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo, descrito na denúncia, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, não sendo necessário pedido expresso.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMAS EFETIVAMENTE ANALISADOS PELA CORTE LOCAL. 2. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. 3. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 E 203 DO CPP. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. AFRONTA AO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. 5. SONEGAÇÃO DE MAIS DE 2 MILHÕES. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVERSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, não sendo necessário pedido expresso. De fato, "prevalece nesta Corte o entendimento de que a descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário é suficiente para que o aplicador do direito delibere sobre o grave dano à coletividade e sobre a incidência do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990". (AgInt no HC n. 430.487/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018). 5. A Corte de origem elevou a pena em 1/3 diante da sonegação de mais de 2 milhões. Tem-se, portanto, devidamente motivada a incidência e a escolha da fração, não tendo o agravante trazido argumentos aptos a desconstituir referido entendimento. Ademais, a "alegação de que o valor indicado na denúncia não configuraria o grave dano à coletividade, exige o cotejo analítico de fatos e provas, mesmo a comparação com valores indicados pela doutrina e jurisprudência, para se concluir que estaria configurada ou não, a causa de aumento legalmente estabelecida no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/90, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus". (HC n. 487.565/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 19/3/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 41 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v